Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715489-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO MARRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Para fins de reconhecimento do direito à repetição do indébito, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil, faz-se necessário que o credor exija o adimplemento de dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou exija o pagamento de superior à efetivamente devida. 2. Constatado que, no caso concreto, não houve reconhecimento da inexistência de dívida ou de cobrança em excesso, mas equívoco por parte do exequente/embargado, ao propor a demanda executiva, anteriormente ao implemento do vencimento da dívida, não há razão para que seja acolhida a pretensão de repetição de indébito na forma prevista no artigo 940 do Código Civil. 3. Não estando evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Tratando-se de sentença de natureza constitutiva negativa, que não resultou em proveito econômico para o embargante, uma vez que a dívida, embora inexigível no momento da propositura da Execução, ainda persiste e deverá ser adimplida no momento oportuno, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível interposta pelo embargante conhecida e não provida. Apelação cível interposta pelo embargado conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios não devem ser arbitrados por equidade, mas sim com base no seu proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015